Tribunal: TJSP
Processo: 1123566-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e tutela antecipada - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2010 – Procedência da ação declarando nula a cláusula que prevê reajuste por sinistralidade com substituição dos índices de reajustes aplicados pelos índices da ANS, com recálculo da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior, nos

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e tutela antecipada - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2010 – Procedência da ação declarando nula a cláusula que prevê reajuste por sinistralidade com substituição dos índices de reajustes aplicados pelos índices da ANS, com recálculo da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior, nos últimos três anos – Apelação da ré – Reajustes por sinistralidade e financeiro (VCMH) que, por si só, não são abusivos – Apesar disso, os reajustes devem ser cancelados - Ausência no caso concreto de demonstração de como os reajustes foram calculados – Ré que mesmo na apelação não traz documento ou mesmo cálculo que indique como foram apurados os índices de reajuste aplicados - Vulneração ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor – Prêmios que dever ser recalculados, utilizando-se os índices da ANS - Devolução dos valores pagos a maior de forma simples, respeitada a prescrição trienal - Sentença parcialmente reformada para que não seja declarada a nulidade das clausulas, mantendo-se a procedência em relação ao cancelamento dos reajustes, com substituição destes pelo índices autorizados pela ANS e devolução dos valores pagos a maior – Recurso parcialmente provido